Tribunal: TJDFT
Processo: 0714157-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714157-04.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO GUIMARAES RODRIGUES D E C I S Ã O Reputo que esta Relatoria é incompetente para apreciar os presentes autos, razão pela qual suscito conflito negativo em face do Relator declinante. Oficie-se, conforme as razões a seguir, ao Egrégio TJDFT. Suspenda-se a tramitação até a solução do incidente. Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, Trata-se de Agravo de Instrumento n. 0714157-04.2019.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da execução, mais os honorários sobre o valor da impugnação à execução. Os autos foram distribuídos ao Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau Robson Barbosa de Azevedo e submetidos à apreciação da Quinta Turma Cível, oportunidade em que o recurso foi conhecido e desprovido (Acórdão n. 1248776). O agravante interpôs Recurso Especial contra o Acórdão n. 1248776, no qual discute acerca do cabimento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença e na sua impugnação. A referida matéria foi objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, e decidida no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Tema 408). Diante da suposta divergência entre o acórdão combatido e o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o Desembargador Presidente deste Tribunal ordenou que os autos retornassem para o órgão julgador, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil. Contudo, o Relator do Agravo de Instrumento n. 0714157-04.2019.8.07.0000 determinou a redistribuição dos autos a um dos membros da Quinta Turma Cível, ao argumento de que não compõe mais a turma e, portanto, não está mais vinculado ao processo. Com as mais respeitosas vênias ao Relator do Agravo de Instrumento n. 0714157-04.2019.8.07.0000, Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau Robson Barbosa de Azevedo, tenho que esta Relatoria não é competente para apreciar a demanda. A redistribuição determinada pelo suscitado não guarda conformidade com as normas vigorantes e com o princípio do juiz natural, segundo o qual a competência é firmada no momento da distribuição, salvo se existirem fatos jurídicos que ensejem a sua modificação (art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal[1]; arts. 43 e 59 do Código de Processo Civil[2]; art. 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT[3]). Nos termos do art. 83 do RITJDFT, a transferência e a permuta não acarretam a redistribuição. O parágrafo único, do mesmo dispositivo, estabelece que o magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. Na hipótese em tela, o fato de o suscitado não compor mais a Quinta Turma Cível não tem o condão de, por si só, desvinculá-lo dos processos que lhe foram distribuídos antes da sua mudança. Em que pese o pronunciamento da Turma por meio do Acórdão n. 1248776, observa-se que o Relator originário ainda permanece vinculado aos autos, pois o comando da Presidência deste Tribunal, ao determinar que seja exercido o juízo de retratação previsto no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, demonstra que não houve o julgamento definitivo do recurso. A remoção do suscitado para uma Turma Criminal não o impede de atuar no processo, eis que o julgamento ocorrerá no âmbito da Turma Cível da qual outrora era integrante. Este Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de analisar o tema ora em debate, conforme se observa nos julgados abaixo, os quais refletem o entendimento acima delineado: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECURSO CÍVEL. DISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO DO ÓRGÃO E DO RELATOR. APERFEIÇOAMENTO. TRANSFERÊNCIA DO RELATOR PARA ÓRGÃO DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL DIVERSA. VINCULAÇÃO. PRESERVAÇÃO. REGRA REGIMENTAL (RITJDFT. ART. 83). REDISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. PRESERVAÇÃO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO. AFIRMAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA ILUSTRADA DESEMBARGADORA SUSCITADA. 1. Consumada a distribuição de recurso, o órgão fracionário e o relator tornam-se preventos para resolvê-lo e para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo, ficando o relator, ademais, vinculado ao recurso até julgamento definitivo, não encerrando sua transferência ou permuta para outro órgão situações que ensejem sua desvinculação e redistribuição (RITJDFT, art. 83). 2. Distribuído o recurso no momento em que o relator integrava a Turma Cível ao qual endereçado, sua transferência para Turma Criminal não implica sua desvinculação, pois, com a distribuição, restara vinculado ao recurso até julgamento definitivo na forma regulada pelo Regimento Interno, devendo elucidá-lo no ambiente do órgão competente que integrara. 3. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente a ilustrada Desembargadora suscitada. Unânime. (Acórdão 1119499, 20180020029610CCP, Relator: TEÓFILO CAETANO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 21/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: 20/21)” “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DISTRIBUÍDO A DESEMBARGADORA QUE POSTERIORMENTE PASSOU A COMPOR ÓRGÃO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO. I - A permuta de desembargador que passa a compor outro órgão não acarreta a redistribuição do feito, porquanto permanece vinculado ao recurso já distribuído, por aplicação do art. 83, parágrafo único, do RITJDFT. II - Foi declarada a competência da DES. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, a suscitada. (Acórdão 1098316, 20180020013893CCP, Relator: JOSÉ DIVINO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 22/5/2018, publicado no DJE: 29/5/2018. Pág.: 165/167)” “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESEMBARGADOR QUE MUDOU DE TURMA. VINCULAÇÃO AO RECURSO. ART. 83, PARÁGRAFO ÚNICO, RITJDFT. REDISTRIBUIÇÃO NÃO AUTORIZADA. COMPETÊNCIA DA D. SUSCITADA. É cediço que eventual transferência ou permuta de desembargador para outro órgão não acarreta a redistribuição do feito, mormente quando já estava vinculado ao recurso distribuído originalmente, conforme preconiza o art. 83, parágrafo único, do RITJDFT. O art. 82 do RITJDFT prevê em seus incisos os casos de redistribuição de processos, não sendo a hipótese delineada nos autos. Conflito negativo conhecido para declarar competente a d. suscitada. (Acórdão 1085589, 20180020014620CCP, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 27/3/2018, publicado no DJE: 5/4/2018. Pág.: 172/174).” Ante o exposto, requeiro a V. Exa. a distribuição deste conflito negativo de competência ao órgão competente para dele conhecer e resolver (art. 13, inc. I, “f”, do RITJDFT), e, após seu regular processamento, seu acolhimento, com a fixação da competência para o processamento e julgamento do Agravo de Instrumento n. 0714157-04.2019.8.07.0000 na pessoa do Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau Robson Barbosa de Azevedo. Respeitosamente, Héctor Valverde Santanna Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau do TJDFT [1] Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIII – ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [2] Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. [3] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. 10